Tribunal: STF
Processo: ARE 1440467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. PENSIONISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. SAQUES INDEVIDOS APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento à União Federal, do montante de R$ 25.496,16 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), atualizado até 13/12/2017, em razão da ocorrência de saques indevidos efetuados pela ré da conta na qual era depositada a pensão da sua genitora, após o falecimento da beneficiária. 2. Não procede a alegação de inépcia da petição inicial. A União acostou aos autos cópia do processo administrativo no qual se observa que fora anexado o demonstrativo de débito, atualizado até 13/12/2017, no valor total de R$ 25.496,16 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), tomando, a ré, conhecimento do montante da dívida tanto na esfera administrativa quanto na ação judicial. 3. Não há dúvida quanto à conduta da ré, que confessou ter utilizado os valores pagos indevidamente após o óbito da sua genitora no procedimento administrativo instaurado. Assinou, ainda, Termo de Reconhecimento da Dívida a ser paga de forma parcelada. 4. Ainda que a apelante afirme ter assinado o termo de reconhecimento de dívida de forma leiga e que não se beneficiou ou utilizou as quantias levantadas, agindo, assim, de boa-fé, esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir os fatos aduzidos e demonstrados pela União. 5. Resta evidente o dano causado ao erário, uma vez que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o ato ilícito por esta reconhecido, consubstanciado nos saques indevidos, de modo que tais valores devem ser devolvidos aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (eDOC 12 , ID: ed831276)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. (eDOC 18, ID: db68258b)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “após o reconhecimento da existência de repercussão geral sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 669.069/MG (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 (repercussão geral), que é prescritível a pretensão de reparação dos danos à Fazenda Pública, quando decorrentes de ilícito civil, sujeitando-se ao prazo de 5 (cinco) anos.” (eDOC 22, ID: 51a05e67)



    Em suas contrarrazões, a União afirma que “a prescrição começa do dia em que nasce a ação ajuizável, isto é, o prazo prescricional começa a correr do dia em que a ação poderia ser proposta e não o foi.”



    Sustenta, ainda, que no “caso concreto, temos que a presente demanda está lastreada em ‘TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA’, assinado pela devedora e duas testemunhas em 14 de outubro de 2015, por meio da qual a requerida reconheceu o débito e comprometeu-se a realizar o pagamento em 60 parcelas.” 



    Aduz, por fim, a não incidência do tema 666, “tendo ficado claro que a decisão acerca da prescritibilidade não alcança os ilícitos penais, os atos de improbidade administrativa e os ilícitos administrativos.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, entendeu que, diante da comprovação de dano ao erário e comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o ato ilícito, a recorrente deveria devolver os valores recebidos indevidamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    No caso, aduz a União que, em 24/05/2010, a pensionista Juracy da Silva Santos faleceu, não tendo havido, à época, a suspensão imediata do pagamento do seu benefício, o qual foi pago até agosto de 2010. Assevera que, instaurado processo administrativo pelo Comando Militar, a ré, filha da beneficiária, confessou que utilizou os valores não devidos, ulteriores ao óbito da beneficiária, pelo que assinou Termo de Reconhecimento da Dívida, em 14/10/2015. 



    Ocorre que a demandada não efetuou o pagamento da quantia devida, razão pela qual a Organização Militar elaborou o pertinente demonstrativo de débito, no valor de R$ 25.496,16 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), para o ajuizamento de ação de cobrança.



    (...)



    No que se refere ao mérito, não há dúvida quanto à conduta da ré, que confessou ter utilizado os valores pagos indevidamente após o óbito da sua genitora no procedimento administrativo instaurado. Assinou, ainda, Termo de Reconhecimento da Dívida a ser paga de forma parcelada. 



    Ainda que a apelante afirme ter assinado o termo de reconhecimento de dívida de forma leiga e que não se beneficiou ou utilizou as quantias levantadas, agindo, assim, de boa-fé, esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir os fatos aduzidos e demonstrados pela União. Ora, patente o ilícito administrativo, que gerou prejuízo ao erário, sendo passível, portanto, de ressarcimento. 



    Aliás, cumpre esclarecer, no que tange à boa-fé, que, ainda que o valor sacado tenha sido utilizado para custear despesas assumidas para tratamento ou mesmo para o funeral do de cujus, não estava a ré legitimada a realizar saque de valor que sabia não lhe pertencer, posto que falecida a beneficiária. 



    (...)



    Acrescente-se, ainda, como bem ressaltou a sentença quanto à boa-fé da apelante que: 



    ‘Outrossim, há de se prestigiar o poder/dever de autotutela da Administração Pública, posto que se a União cobra a devolução dos valores pagos indevidamente, o faz, pelo dever de revisar/anular/revogar o respectivo ato administrativo maculado, com o escopo manter válidos seus atos, garantindo, com isso, o respeito ao princípio da legalidade ao qual está vinculada.



    (...) 



    Ressalte-se, ainda, que do referido Termo constou proposta aceita pela ré, para sua quitação do débito, em 60 parcelas de R$ 379,23. Inobstante, a demandada não efetuou qualquer pagamento e nem justificou o motivo pelo qual deixou de fazê-lo. 



    Nesse viés, não há como se filiar à dispensa do ressarcimento em virtude de boa-fé.



    (...)



    Diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima delineados, resta evidente o dano causado ao erário, uma vez que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o ato ilícito por esta reconhecido, consubstanciado nos saques indevidos, de modo que tais valores devem ser devolvidos aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento sem causa.” (eDOC 12, ID: ed831276, p. 4-8)



    Por sua vez, no voto proferido nos embargos de declaração rejeitados, a relatora assim se manifestou em relação a alegada prescrição:



    “(...)



    Alega a embargante a existência de omissão do julgado quanto à análise da ocorrência da prescrição da pretensão, a qual deveria ser reconhecida de ofício. 



    De início, deve ser observado que a sentença proferida excluiu a hipótese de incidência da prescrição, nada alegando a embargante, quanto a este ponto, no seu recurso de apelação. Dessa forma, não há que se falar que o julgado incidiu em omissão. 



    Por outro lado, ainda que não fosse esse o caso, é possível concluir da sequência dos fatos que: o óbito da beneficiária ocorreu em maio de 2010. Em agosto de 2010 ocorreu o último evento danoso (o último saque realizado), conforme narrado no voto. A ré assinou termo de autorização de ajuste de contas em agosto de 2010, não tendo havido a liquidação do montante devido. Em 15/10/2015, a embargante firmou termo de reconhecimento de dívida, sendo ajuizada a presente ação pela União 13/09/2018 (evento 1). 



    Não há, portanto, que se falar em prescrição da pretensão.”



    Pois bem.



    Verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 669.069-RG (tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, no qual assentou-se ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    No presente caso, depreende-se dos autos que o óbito da beneficiária se deu em maio de 2010 e que os saques irregulares teriam cessado em agosto daquele mesmo ano. Observa-se, ainda, que a Administração e a recorrida firmaram termo de reconhecimento de dívida apenas em 15.10.2015, sendo ajuizada a presente ação pela União tão somente em 13.9.2018. 



    Conclui-se, assim, que, transcorrido lapso temporal superior a 5 anos entre as datas do último saque (agosto de 2010) e da assinatura do termo de reconhecimento de dívida (15.10.2015), resta consumada a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, nos termos do que definido no Tema 666 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal no caso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente